Tribunal: TJDFT
Processo: 0722767-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722767-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: WANDERLEY DE SOUZA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE – 6a ETAPA, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, em cumprimento de sentença instaurado em desfavor de WANDERLEY DE SOUZA E SILVA, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 128344002 – autos de origem): “Desentranhe-se a petição de id. 126736276, eis que estranha ao feito. No mais, o exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos. A despeito dos argumentos trazidos pelo exequente, observo que o imóvel em questão é unidade alienada de acordo com o programa Minha casa, minha vida, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” Na origem, o condomínio credor busca a satisfação de crédito exequendo pertinente a somatório de taxas condominiais até então inadimplidas pela parte executada. Instaurado o feito executivo, a parte exequente requereu a penhora do bem imóvel gerador dos débitos, este situado Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6, Lote 06, Apt. 303, Bloco I, Cond. Paranoá Parque 6 Etapa, Paranoá Parque (Paranoá-DF), BRASÍLIA - DF - CEP: 71587-440, matrícula no 138.779 (ID Num. 94553993 – autos de origem). Todavia, o pedido de constrição foi indeferido pelo Juízo a quo, razão pela qual o agravante interpõe o presente recurso. Em suas razões recursais, alega o condomínio que a legislação vigente autoriza a penhora de bens imóveis e, inclusive, dos direitos aquisitivos destes. Afirma que o crédito perseguido se originou de obrigações propter rem, razão pela qual seria legítima a constrição sobre o bem gerador da dívida. Sustenta que, mesmo diante do vínculo do bem com programa habitacional (Programa Minha Casa, Minha Vida), é possível a penhora do imóvel para satisfação do crédito existente. Assim, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para que seja determinada a penhora do bem imóvel declinado nos autos. No mérito, requer seja a liminar pretendida confirmada, de modo que os direitos relativos ao bem imóvel do devedor sejam, definitivamente, constritos. Preparo devidamente recolhido (ID Num. 37151045). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso em tela, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela parte agravante. Conforme bem consignado na decisão agravada, consta aos autos originais prova de que o bem imóvel gerador dos débitos condominiais apontados não só está alienado fiduciariamente, mas, principalmente, provém de programa habitacional, qual seja o intitulado “Minha Casa, Minha Vida”, gerenciado pelo Governo Federal e balizado conforme as diretrizes da Lei n. 11.977/2009. A referida prova consiste na certidão de ônus do imóvel, juntada pelo próprio condomínio credor, a qual revela tal situação do bem (ID Num. 94553993 – autos de origem). Nesse contexto, constatada a alienação do bem conforme regramento exposto pela legislação de regência (Lei n. 11.977/2009) – a qual impõe condições suspensivas para a total transmissão do bem –, tem-se que o imóvel indicado, em verdade, ainda integra patrimônio de ente público que apenas cede o direito de uso ao particular inscrito e beneficiado no programa. Por consequência, inviável a expropriação do imóvel em questão, ao menos até que sejam superados os prazos de inalienabilidade perante outros particulares, constante em documentos de registro imobiliário, tais como a própria certidão de ônus reais; e quitadas as parcelas do diferenciado financiamento dirigido aos adquirentes. Caso contrário, autorizaria-se penhora a qual recaíra sobre bem de terceiro estranho à lide (Poder Público), o que não pode ser aceito dada a afronta aos Princípios da Máxima Efetividade da Tutela Executiva, bem como o Princípio da Patrimonialidade (art. 789, Código de Processo Civil). Não suficiente, cumpre salientar que este Eg. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da impossibilidade de penhora de bens imóveis oriundos de programas habitacionais até que as circunstâncias que desembaracem tais bens desapareçam, as quais não foram demonstradas na origem até então. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DÍVIDA RELATIVA A TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL INTEGRANTE DE PROGRAMA HABITACIONAL DO GOVERNO. BEM PÚBLICO. INALIENABILIDADE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...). 4. O imóvel objeto dos autos foi alienado de acordo com as normas do programa Minha Casa Minha Vida (Lei no 11.977/09). Trata-se, portanto, de bem que integra o patrimônio público, que cede o direito de uso ao particular enquadrado em programa habitacional do governo. 4.1. Em virtude da natureza de bem público, este é inalienável e, consequentemente, impassível de penhora, pelo menos até o adimplemento integral do financiamento pela executada/agravada. 4.2. Ademais, se fosse admitida a penhora e alienação judicial do imóvel, haveria um desvirtuamento da política de habitação do governo, pois o bem passaria a terceiro que, a princípio, não preenche os requisitos para receber o imóvel. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1308019, 07131824520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. DIREITO DE USO. I - O agravado-executado possui direito de uso sobre o imóvel que lhe foi concedido pelo Distrito Federal por meio de programa habitacional, que é intransmissível e inalienável, sendo, por consequência, impenhorável. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 796535, 20140020086159. AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/6/2014, publicado no DJE: 24/6/2014. Pág.: 365). (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de Tutela Recursal formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para a apresentação de contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 13 de julho de 2022 18:28:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora